Tribunal: TJES
Processo: 0005742-04.2005.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2024-09-25

Ementa:
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N.º 1.340.553. DESPACHO QUE ORDENA CITAÇÃO NA VIGÊNCIA DA LC 118/ 2005. NÃO ULTRAPASSADO O PRAZO DE CINCO ANOS ENTRE A RETOMADA DA SUSPENSÃO APÓS A CIÊNCIA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO E A SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA.

1. O C. STJ, no julgamento do recurso especial repetitivo n.º 1.340.553, firmou tese no sentido de que, nas execuções fiscais para cobrança de dívida ativa de natureza tributária cujo despacho que ordenou a citação foi proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005, hipótese dos autos, o Juiz declarará suspensa a execução depois da citação válida, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, sendo certo que o prazo anual de suspensão previsto no art. 40, da Lei nº 6.830/ 80 (Lei de Execução Fiscal), inicia-se de forma automática, retomando-se, após o termo da suspensão, o curso do prazo de prescrição intercorrente, independentemente da efetivação da intimação do exequente ou de provimento jurisdicional. Entretanto, a efetiva constrição patrimonial ou a citação do executado interrompem o curso da prescrição intercorrente.

2. Nos termos do item 4.1.2. do julgamento acima referenciado, eis que na hipótese dos autos o despacho que ordenou a citação ocorreu na vigência da Lei Complementar nº 118/2005, considero que em 30/08/2018, com a ciência da Fazenda Pública acerca do resultado negativo das consultas ao BACENJUD e do RENAJUD operou-se automaticamente a suspensão da execução, que findou em 30/08/2019, quando então iniciou-se o prazo da prescrição intercorrente.

3. Fixado isso, observa-se que entre o fim do prazo da suspensão e a data da sentença, proferida em 18/07/2022, não havia transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos.

4. Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à

unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 20 de setembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005742-04.2005.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: BRINA MARTINS FLORIO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N.º 1.340.553. DESPACHO QUE ORDENA CITAÇÃO NA VIGÊNCIA DA LC 118/ 2005. NÃO ULTRAPASSADO O PRAZO DE CINCO ANOS ENTRE A RETOMADA DA SUSPENSÃO APÓS A CIÊNCIA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO E A SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA.

1. O C. STJ, no julgamento do recurso especial repetitivo n.º 1.340.553, firmou tese no sentido de que, nas execuções fiscais para cobrança de dívida ativa de natureza tributária cujo despacho que ordenou a citação foi proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005, hipótese dos autos, o Juiz declarará suspensa a execução depois da citação válida, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, sendo certo que o prazo anual de suspensão previsto no art. 40, da Lei nº 6.830/ 80 (Lei de Execução Fiscal), inicia-se de forma automática, retomando-se, após o termo da suspensão, o curso do prazo de prescrição intercorrente, independentemente da efetivação da intimação do exequente ou de provimento jurisdicional. Entretanto, a efetiva constrição patrimonial ou a citação do executado interrompem o curso da prescrição intercorrente.

2. Nos termos do item 4.1.2. do julgamento acima referenciado, eis que na hipótese dos autos o despacho que ordenou a citação ocorreu na vigência da Lei Complementar nº 118/2005, considero que em 30/08/2018, com a ciência da Fazenda Pública acerca do resultado negativo das consultas ao BACENJUD e do RENAJUD operou-se automaticamente a suspensão da execução, que findou em 30/08/2019, quando então iniciou-se o prazo da prescrição intercorrente.

3. Fixado isso, observa-se que entre o fim do prazo da suspensão e a data da sentença, proferida em 18/07/2022, não havia transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos.

4. Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à

unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 20 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005742-04.2005.8.08.0011

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO:
BRINA MARTINS FLÓRIO

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de
recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face da sentença de fls. 103/104 proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da
execução fiscal
decretou a prescrição intercorrente de todos os créditos referentes às CDA’s executadas nos autos.

Em suas razões (fls. 105/109-v), o Município Apelante afirma, inicialmente, que o processo não foi encaminhado para o arquivo provisório e nem sequer ocorreu a suspensão do feito pelo prazo de um ano.

Aduz que com a distribuição da execução fiscal e a citação válida, há interrupção da prescrição do crédito tributário (5 anos), haja vista que a CDA foi ajuizada antes da edição da LC nº 118/05, a qual alterou o artigo 174, § único, I, do CTN, do que resulta, como corolário, o reinício do aludido prazo quinquenal, momento pelo qual terá o exequente novo prazo de cinco anos, agora para localizar e penhorar bens do devedor.

Ressalta que o C. STJ no REsp nº 1.340.553/RS, julgado em 12/09/2019, na forma de recurso repetitivo, firmou entendimento de que o prazo de suspensão do processo e do respectivo “prazo prescricional previsto no artigo 40, §§ 10 e 2° da Lei 6830/80 tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido".

Defende que considerando que jamais permitiu a paralisação do feito, não há que se falar em prescrição intercorrente, pois um dos seus pressupostos é a situação de inércia, uma vez que o decurso do tempo, por si só, não a enseja, sendo que os autos revelam justamente o contrário, a incessante busca na localização da parte executada e patrimônio.

Argumenta que se verifica claramente que o retardo no transcorrer do feito não pode ser imputado ao exequente, o que leva à incidência da Súmula nº 106, do STJ.

Sustenta que diferente do que consta na sentença, não houve intimação da Fazenda acerca do artigo 40 da Lei 6830/80 às 100/102, pois se tratava de manifestação de prescrição intercorrente e não de arquivo provisório, bem como as páginas apontadas como "intimação da fazenda", são, na verdade, petições de tramitação normal para impulsionarem o feito.

Alega que não se esgotaram todas as medidas visando conferir efetividade ao título executivo, razão pelo qual o processo não poderia ter sido sentenciado, já que se encontra em tramitação normal, tendo o exequente promovido os atos de impulsão do feito na busca pela realização do crédito, afastando-se a prescrição intercorrente.

Pelo exposto, requer a anulação da sentença.

Sem contrarrazões.

Pois bem, ao compulsar os autos, verifico que a municipalidade ajuizou a execução fiscal visando o pagamento de R$ 3.361,63 (três mil, trezentos e sessenta e um reais e sessenta e três centavos) relativo ao crédito fiscal consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n° 118/2005 (fls. 02/05).

A r. sentença decretou a prescrição intercorrente ocorrida em 01/09/2015, sob o fundamento de que ultrapassado o lapso temporal superior a cinco anos da data da ciência da Fazenda da não localização do executado (01/09/2009 – fl. 15-v) e a data da intimação da Fazenda Pública na forma do artigo 40, §4º, da Lei nº 6.830/80 (fls. 100/102).

A prescrição intercorrente é disciplinada no §4º do artigo 40 da Lei nº 6.830/1980 e se verifica no curso de um processo em andamento, sendo decorrente da inércia do seu titular quanto ao regular andamento do feito
.

No caso dos autos, verifica-se que a execução fiscal foi proposta
em 28/03/2005
(fl. 02), foi proferido o despacho citatório em 04/07/2005 (fl. 09) e foram expedidos mandados de citação do executado em 12/07/2005 (fl. 10), porém sem êxito (Certidão de fl. 11-v), após intimada a Fazenda Pública, apresentou novo endereço de citação, e determinada novamente a citação por meio do despacho de fl. 13 em 07/03/2006, apenas foi expedido o mandado de citação em 16/04/2009, que restou infrutífero (Certidão de fl. 15-v). Após, informado outro endereço da parte executada, foi expedida carta precatória de citação em 18/06/2010 (fl. 20), tendo citada a executada em 28/10/2010 (certidão de fl. 28), que em 04/11/2010 apresentou manifestação nomeando bens à penhora para garantia do juízo (fls. 29/30).

Em seguida, concedida vista ao Município, foi recusado o bem oferecido e requerida a indisponibilidade dos bens e direitos da executada por meio da penhora online - BACENJUD (fl. 33), o que foi reiterado após a manifestação da executada em duas oportunidades.

Prosseguindo, o juízo de primeiro grau proferiu despacho à fl. 45 em 19/08/2015 informando que a penhora online foi infrutífera, mas que houve a localização de um veículo em nome da executada, sendo promovida a restrição judicial.

Após, houve a apresentação de diversos requerimentos pelo Município Exequente como a expedição de ofícios e informações nos sistemas judiciais, tendo o juízo indeferido o pedido em decisão proferida em 13/08/2018 (fl. 63) e após apresentadas duas petições de Exceção de Pré-Executividade pela parte executada suscitando a prescrição dos débitos (fls. 69/71 e 85/88).

Fixado isso, concluo que
não
transcorreu o prazo prescricional reconhecido.

O
Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial repetitivo n.º 1.340.553, firmou tese no sentido de que, nas execuções fiscais para cobrança de dívida ativa de natureza tributária cujo despacho que ordenou a citação foi proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005, hipótese dos autos, o Juiz declarará suspensa a execução depois da citação válida, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, sendo certo que o prazo anual de suspensão previsto no art. 40, da Lei nº 6.830/ 80 (Lei de Execução Fiscal), inicia-se de forma automática, retomando-se, após o termo da suspensão, o curso do prazo de prescrição intercorrente, independentemente da efetivação da intimação do exequente ou de provimento jurisdicional. Entretanto, a efetiva constrição patrimonial ou a citação do executado interrompem o curso da prescrição intercorrente. Confira-se:

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.)
O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

(REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)

Na hipótese, o crédito objeto dos autos foi constituído em 28/03/2005, por meio da CDA nº 118/2005, e a partir do advento da Lei Complementar nº 118/2005, foi acrescentada nova redação do inciso I no parágrafo único do artigo 174 do CTN estabelecendo que o despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal interromperia a prescrição, motivo pelo qual os despachos citatórios interromperam a fluência do prazo prescricional.

Prosseguindo, observo que a citação da parte executada foi efetivada em 28/10/2010 e, logo após, a mesma nomeou bens à penhora, os quais foram recusados pela Fazenda Pública, e em razão disso foi realizada consulta junto ao Bacenjud e Renajud que também restaram infrutíferas, esse último em razão de não ter sido localizado o automóvel de propriedade da executada.

Sendo assim, nos termos do item 4.1.2. do julgamento acima referenciado, eis que na hipótese dos autos o despacho que ordenou a citação ocorreu na vigência da Lei Complementar nº 118/2005, considero que em 30/08/2018 (fl. 66-v), com a ciência da Fazenda Pública acerca do resultado negativo das consultas ao BACENJUD e do RENAJUD operou-se automaticamente a suspensão da execução, que findou em 30/08/2019, quando então iniciou-se o prazo da prescrição intercorrente.

Fixado isso, observa-se que entre o fim do prazo da suspensão e a data da sentença, proferida em 18/07/2022,
não havia transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos
.

Desse modo, mostra-se desacertada a conclusão a que chegou o juízo
a quo
quando reconheceu a prescrição intercorrente na hipótese dos autos.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim
para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 16/09/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões